Tribunal: TJES
Processo: 5010595-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
C
OMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA
. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR LITIGÂN
C
IA DE MÁ-FÉ.
RECURSO
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar na via executiva, de modo indevido, todo um interminável debate a levado a efeito no processo de conhecimento a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância de má-fé. Matéria que não é objeto da decisão recorrida. Não conhecimento.

II - Não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas, segundo o STJ, ao tratar o caso específico dos autos, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas. A decisão monocrática exara pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no âmbito do AREsp 1853988/ES, datada ainda de 14/09/2021, que dispunha em sentido contrário ao interesse dos aqui Exequentes, restou cabalmente reconsiderada pelo Relator, também em sede monocrática, negando provimento ao Recurso Especial, sobrevindo, decisão em que indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp, decisões que restaram, em seguida, sufragada pela Terceira Turma do STJ.

III - A ausência de intimação da Agravante-Executada para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pelos exequentes/agravados, não impõe ofensa ao princípio da não surpresa. Matéria que não é objeto da decisão recorrida, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.

IV - O vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores por uma profusão de Exequentes, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

V - Todavia, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pelos Exequentes e advogados.

VI - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer em parte e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010595-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI E OUTROS

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que em sede de cumprimento de sentença deflagrado por

ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI E OUTROS

no Processo nº 0017468-23.2011.8.08.0024, cujo
decisum
determinou “
a expedição dos Alvarás para levantamento dos valores que couberem aos credores, nos termos das planilhas de fls. 2329/2340
”, determinando que sejam expedidos
“os Alvarás da quantia bloqueada, na forma do requerimento de fls. 2.277/2.282 e planilhas às fls. 2.329/2.340.
”

A PREVIDÊNCIA USIMINAS sustenta, em suma, (i) haver cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pelos exequentes/agravados, impondo ofensa ao Princípio da não surpresa; (ii) a insubsistência do título executivo judicial que ensejou a deflagração do cumprimento provisório de sentença n. 0017468-23.2011.8.08.0024, ante o que restou decidido pelo STJ no AREsp 1.853.988/ES e a perda superveniente do objeto da execução provisória e consequente necessidade de extinção do feito; (iii) omissão quanto a natureza provisória da execução e consequente liberação de valores sem a devida caução - violação dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC; (iv) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; (v) afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco Cosipa) – exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi; (vi) necessidade de condenação em litigância de má-fé dos exequentes excluídos do feito em razão do reconhecimento da litispendência; (vii) necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo
1
, decisão contra a qual manejou a recorrente agravo interno, valendo-se das mesmas razões antes firmadas a aduzir presentes os requisitos legais à tutela antecipada recursal pretendida.

Em contrarrazões, os Agravados aduzem que a pretexto de impugnar a decisão que determinou o levantamento da penhora, a Recorrente ataca os fundamentos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que foi objeto do agravo n.º 5006438-26.2021.8.08.0000, a gerar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, afirmam que as decisões do STJ corroboram que a Agravante é responsável pelo pagamento das suplementações de aposentadoria devida aos aposentados, ex trabalhadores da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do fundo para o qual contribuíram (PBD/CNPB 19750002-18).

Pois bem.

De início, suscitada a violação à Unirrecorribilidade em função do primevo agravo de instrumento nº 5006438-26.2021.8.08.0000, também fruto da ação originária nº 0017468-23.2011.8.08.0024, impera
rechaçar a preliminar.

Aquele recurso voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora dos valores executados.

O presente recurso volta-se contra a decisão que determinou a expedição dos respectivos alvarás e consequente liberação dos valores penhorados em proveito dos Exequentes.

Aquele primeiro Agravo, restou, inclusive, inadmitido, por perda superveniente de objeto, justamente em função do resgate de valores pelos Autores-Exequentes.

Tratam-se, portanto, de recursos com objetos distintos, não havendo que se falar em ofensa à unirrecorribilidade.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

No mérito, cumpre observar que o caso não é novo neste Tribunal, insistindo a Agravante Previdência Usiminas na rotineira interposição de recursos, em que, de modo já renitente, vale-se sempre dos mesmos argumentos já superados na fase de conhecimento, replicados e superados agora na fase de execução, além de suscitados e superados em âmbito recursal,
inclusive, pelo STJ
,
ou seja,

insiste a Previdência Usiminas nas mesmas alegações de forma
sucessiva e
obstinada,
como já
afirmei
em oportunidade anterior
perante esta Corte
,
em comportamento
próprio à caracterização da
litigância de má-fé.

Diante de tal contexto, de plano deixo assente que o tema da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco/Cosipa) e o exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi, como dito, figura como matéria obstinadamente suscitada pela Previdência Usiminas em todo e qualquer possibilidade de irresignação, a despeito do objeto da decisão recorrida, sendo assim no apelo face a sentença na fase conhecimento, nos recurso junto ao STJ e no presente agravo, já na fase de execução, em clara tentativa de impor uma rediscussão perene da matéria, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

A litigância de má-fé se revela manifesta neste ponto.

Veja-se que trata-se de matéria manifestamente afeta à fase de conhecimento,
já levada à apreciação do STJ em recurso próprio
pela Agravante

neste feito
, tentado a Recorrente trazer, novamente, o debate à colação, agora na fase executória, assim agindo nesta e em outras ações de idêntico teor, em um comportamento que, friso, revela-se reiterado, intencional, voltado a criar um imbróglio processual em seu benefício.

Portanto, além da matéria
não figurar como tema da decisão recorrida
, busca a Agravante, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento, já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma
conduta
que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Agravante
.

Portanto, manifesto é o despropósito do Agravo neste ponto, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

Em decisões outras em processos a envolver a ora Agravante vinha chamando sua atenção para a litigância de má-fé que suas razões, sempre no mesmo sentido, pareciam revelar, o que creio não ter surtido resultado.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de sua tese nesta via, enquanto claramente insubsistente, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na nova Legislação Processual, ao ponderar que “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
.” (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse mesmo sentido, o precedente igualmente recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)
2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.
3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.
(...)
Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, a materializar-se sua litigância de má-fé, a teor dos inciso I, II, IV, V e VI, do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões Agravante neste ponto, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos inciso IV, V e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em
1
% sobre o valor atualizado da causa.

Logo, desde já impõe-se o
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, já que a matéria não figura como objeto da decisão recorrida, sem prejuízo da multa imposta.

Voltando-me, então, aos temas afetos ao cumprimento provisório de sentença, importa consignar
inexistir
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça decisão que vede ou que imponha sobrestamento ao processo de execução provisória aqui em apreço.

Suscita a Agravante a decisão monocrática exara pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no ambito do AREsp 1853988/ES, datada ainda de 14/09/2021, que dispunha em sentido contrário ao interesse dos aqui Exequentes.

Todavia, tal decisório restou cabalmente
reconsiderad
o

pelo Relator,
também em sede monocrática,
negando provimento ao Recurso Especial
, sobrevindo, ainda, decisão em que
indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência
da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp
.

Importa consignar que a decisão do Relator, ao reconsiderar sua decisão monocrática inicial e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial, restou
s
ufragada pelo colegiado
da Terceira Turma
do STJ
, que de modo uníssono, entendeu
inexistir o direito reclamado pela Previdência Usiminas no caso presente.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1853988 - Destaquei)

Face a tal decisão fora suscitado embargo declaratório, sendo, novamente, os argumentos da aqui Agravante rechaçados.

Interposto Recurso Extraordinário, este restou inadmitido no âmbito do STJ e não conhecido pelo STF em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, manejando a Previdência Usiminas agravo regimental, também rejeitado perante o plenário da Suprema Corte, em decisão recente, inadmitindo, portanto, o Recurso Extraordinário, estando, agora, ao tempo da elaboração deste voto, pendente de análise apenas embargos declaratórios.

Portanto, vê-se, claramente, inexistir obste à execução provisória do julgado, que restou taxativamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que faz expressa menção ao reforço de sua jurisprudência sobre a matéria.

Atento que do voto proferido no AgInt no AREsp 1853988/ES, restou claro o entendimento do STJ sobre a responsabilidade da Agravante pelo pagamento vertido no caso dos autos pelo Exequentes.

Vejamos:

“No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.964.067/ES, rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022).

Ademais, as teses aventadas nas razões recursais do presente agravo interno foram devidamente exteriorizadas nos votos vencidos daqueles feitos paradigmáticos.

Assim, acabou por ser reafirmada a orientação definida anteriormente no REsp nº 1.248.975/ES (rel. Ministro Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/8/2015), no sentido de que,

"(...) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos."

Ressalta-se que a Quarta Turma desta Corte Superior já vem reforçando o entendimento majoritário adotado na Seção de Direito Privado, conforme se colhe dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FALÊNCIA DA PATROCINADORA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação que objetiva a complementação de benefício previdenciário, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir decorrem do contrato firmado entre o beneficiário e a instituição de previdência privada, o que denota a natureza civil da contratação, envolvendo de maneira indireta a relação laboral. Precedentes 3. 'A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 3.1. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, exempregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos' (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 4. Para derruir as conclusões externadas pelas instâncias ordinárias acerca do efetivo abalo sofrido pelos autores, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp nº 1.663.390/ES, rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 2/12/2022).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas'. Além disso, 'O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto' (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.663.152/ES, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 15/9/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS EX-EMPREGADOS DA USIMINAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO COSIPA. SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCOCOFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 3. Quanto à tese de excesso de execução, o Tribunal de origem declarou que a recorrente deixou de 'colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado'. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp nº 1.994.732/ES, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1º/9/2022).

(...)

Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”

Portanto, resta claro que não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos,
não
havendo
dúvidas,
segundo o STJ,
a
o trat
ar o caso
específico dos autos,
quanto
a
o acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas
.

Sobre a alegação de cerceamento de direito de defesa, ante a ausência de intimação da Agravante-Executada para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pelos exequentes/agravados, impondo ofensa ao Princípio da não surpresa, melhor sorte não resta à Agravante.

De plano se observa que a matéria não é objeto da decisão recorrida, o que impõe o
não conhecimento do recurso
também
neste ponto.

Todavia, a rechaçar o argumento de cerceamento de direito de defesa, cumpre consignar alguns pontos.

Sobre os cálculos vertidos pelos Exequentes destaco, que da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença resta claro que
o excesso de execução foi tema devidamente analisado pelo Juízo
a quo,
com manifestação expressa a respe
i
to dos cálculos
colacionados
pelos Autores-Exequentes
.

Evidencia-se, portanto, que os cálculos vertidos pelos Exequentes eram
conhecidos e
foram objeto de análise da aqui Agravante
, na exata medida em que, bem ou mal, figuraram como tema específico de sua impugnação, realidade da qual decorre a conclusão lógica de que não há margem a se falar em cerceamento de seu direito de defesa, tampouco em violação ao princípio da não surpresa em relação aos cálculos apresentados.

No mais, parece-me muito claro que não se obriga o Juízo, justamente por não impor prejuízo ao Executado, a abrir o contraditório de todo e qualquer cálculo apresentado pelo Exequente ao longo da lide, especialmente sobre aqueles não considerados para efeito do pagamento ordenado.

Importa, ainda, consignar, como o fez o Juízo
a quo
, que a impugnação dos cálculos levada a efeito pela Agravante, foi analisada na origem “
a despeito da impugnante
não haver se desincumbido dos ônus do §4º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao "excesso de execução" a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento transitado em julgado, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.
” (fl. 1827)

Logo, para além da análise do excesso de execução ao tempo do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, para além de não ter a Agravante se valido adequadamente do permissivo legal à impugnação dos cálculos dos Exequentes, ao não dispor de cálculos próprios a tanto, parece-me claro que não lhe cabe, agora, após todo esse iter processual, quando já expedidos os alvarás, querer retomar o debate sobre os cálculos.

A toda evidência a matéria figura como preclusa, uma vez não recorrida ao tempo de sua análise pelo Juízo
a quo
, ficando claro, frise-se, não ser este o momento processual adequado a retomar o seu debate, além de restar assente que
a matéria
não é
objeto da decisão recorrida
.

Sobre a necessidade de condenação em litigância de má-fé dos Exequentes excluídos do feito em razão do reconhecimento da litispendência, não vejo razão no Agravante.

No caso, restaram excluídos da lide cerca de 12 Autores, em razão de litispendência, já tendo tais partes percebido os valores devidos nestas outras ações, não impondo o Juízo
a quo
multa por litigância de má-fé, por entender ausente prova do agir doloso.

A realidade dos autos impõe comungar do pensamento do Juízo monocrático neste ponto.

Há nos autos petição de tais Autores, requerendo, expressamente, sua exclusão da lide, como se vê às fls. 2277/2282 deste feito e fls. 1770/1776 do feito principal (
1034018-33.1998.8.08.0024
)
reconhecendo a litispendência,
inexistindo na execução nenhuma espécie de medida constritiva
em
favor destes, revelando-se sanada a litispendência sem maiores intercorrências.

Impera ponderar, a infinidade de processos judiciais sobre a matéria aqui em voga e o tempo alongado de curso de tais ações, a dificultar o controle das partes envolvidas, destacando os patronos destes excluídos o extravio dos autos geradores da litispendência ao tempo do manejo da presente ação e a ausência de registro regular do nome de todas as partes no sistema informatizado do TJES, a gerar o contexto ensejador dos equívocos havidos, dos quais não resultou nenhuma espécie de dano, não se vislumbrando o dolo próprio à litigância de má-fé.

Por fim, quanto a alegação de violação dos artigos 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, ante a liberação dos valores bloqueados, mediante alvará, mesmo diante do trato provisório da execução e a despeito da oferta de caução, a realidade concreta impõe afirmar
cabe
r

certa margem de
razão à Agravante.

Sobre o pedido de caução, há manifestação expressa do Juízo
a quo
ao tempo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
rejeitando-o
, ao argumento de que encontrava-se “
ausente comprovação pela parte impugnante de que há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
”. (fl. 1809)

Mas a despeito dessa realidade, parece-me que o momento adequado à apreciação do risco de dano era o momento da decisão aqui recorrida, já que ali estava o Magistrado a deferir a expedição de alvarás e levantamento de significativas quantias que somavam mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Todavia, de fato, quando da decisão sobre os alvarás o tema do risco de dano não fora ventilado.

A omissão, portanto, do Magistrado, permitiu o levantamento de uma vultuosa quantia em dinheiro pelos Exequentes em sede de execução provisória, a despeito de caucionamento.

Nesse contexto tenho como imperiosa a conclusão de que permitir o levantamento de mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), por uma infinidade de Exequentes, ou seja, mediante a dispersão de valores por cerca de 150 pessoas distintas, entre partes, sucessores legais e escritórios de advocacia, em sede de execução provisória e sem uma caução mínima,
não se revela a medida mais adequada, com a devida vênia.

A mim, o vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores por uma profusão de Exequentes, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

Tal realidade, a meu ver, tornava clara a necessidade de caucionamento, o que se dá à luz do Parágrafo Único, do artigo 521, do CPC, combinado com o inciso IV, do art. 520, do CPC, dispositivos que, mesmo considerando a natureza alimentar da verba, tornam imperiosa a caução diante de tal espécie de risco.

Vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Mas o fato é que no caso presente assim não agiu o Juízo
a quo
, permitindo, como dito, o levantamento de valores, que foram efetivamente sacados pelos Exequentes
há mais de 01 ano
.

Essa é a realidade dos autos neste momento e com a qual devemos lidar.

Nesse contexto, entendo como extremamente dificultosa e mesmo irrazoada, impor, na prática, e neste momento já adiantado, a ordem de devolução das quantias objeto dos inúmeros alvarás expedidos, sob pena de se impor um imbróglio ainda maior no caso presente.

A tanto, há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos, não se pode descurar da ideia de que todos os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante, sendo inadmitido seu Recurso Extraordinário no STJ e também pelo plenário do STF, pairando, agora, apenas embargos de declaração junto à Suprema Corte, com última tentativa de viabilizar o conhecimento de seu apelo extremo.

Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor dos Exequentes.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos, com a profusão de levantamento de valores,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

V
eja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorridos mais de 01 ano desde o levantamento de valores pelas partes Exequentes, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada, bastando, a tanto, aguardar a manifestação final do STF, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, o mesmo efeito se teria no caso de uma ordem expedida após eventual manifestação contrária do STF sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente a realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade
e ponderação da realidade
levada a efeito na Origem,
muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores
nos termos em que
operada, entendo,
também, que
neste momento, inviável a i
m
posição de devolução dos valores pelos
números
Exequentes,
sucessores
e advogados
.

Certo, porém, que tais beneficiários, a toda evidência, continuam sujeitos à responsabilidade objetiva de retorno ao estado anterior na hipótese de reforma ou anulação da decisão que materializa o título executivo, conforme inciso II, do artigo 520, do CPC.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

(...)

Desta feita, ponderando toda a realidade concreta do caso presente,
conheço em parte do presente recurso
e, à luz do entendimento do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO, impondo à Agravante multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Decisão proferida pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ante o afastamento do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos naquele período,
conforme Ato Especial n
º
475/2022 (DJ 27/10/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, impor à Agravante a multa por litigância de má-fé, no importe de 1% sobre o valor da causa. Por fim, julgar prejudicado o Agravo Interno.